Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701457-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DE ARAUJO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a manifestação do agravado. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do agravado, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, 12 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito